Tribunal: TJMT
Processo: 1010398-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010398-74.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FATIMA MARIA RODRIGUES - CPF: 022.761.451-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE BENEDITO DA SILVA - CPF: 045.431.121-48 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – AVENTADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – AUSÊNCIA DE CONDUTA IRREGULAR DO MAGISTRADO E DE PEDIDOS PROTELATÓRIOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ELASTÉRIO DENTRO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto nem imutável, sendo, pois, admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto. Ademais, as
combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias.

Pedidos julgados improcedentes, ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela defensora pública Clarissa Maria da Costa
Ochove
, em favor de
José Benedito da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé
-
MT, que mantém preso preventivamente o paciente,
pela
prática
, em tese,
dos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Em síntese, a impetrante alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, posto que se encontra encarcerado há mais de 149 (cento e quarenta e nove) dias, sem que haja previsão para o início da instrução processual.

Assevera, outrossim, que o
processo
aguarda a citação da corré Fátima Maria Rodrigues, que não foi localizada
;
e que a defesa do paciente postulou o desmembramento do
processo
, contudo o pedido ainda não foi examinado, situação que torna “
totalmente desproporcional e injusto o encarceramento do Paciente, ferindo veemente o princípio da razoabilidade”.

Com tais considerações, pleiteou, liminarmente, o relaxamento da custódia, com a expedição de alvará de soltura, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
(ID 90769472).

O pedido de urgência foi indeferido pel
o
Desembargador
Pedro Sakamoto, em substituição legal,
por intermédio das razões encontradiças no ID
91012989
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID

91458989
, no qual fez um resumo da tramitação da ação penal acima citada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
93683956
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo deste órgão fracionário.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito ao propalado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, não obstante
a prisão preventiva do paciente se estenda há
aproximadamente

s
eis
meses
, é imperioso reconhecer que não ficou claramente demonstrado que esse prolongamento decorra de desídia do juízo de primeiro grau ou de pedidos protelatórios do Ministério Público, contexto, esse, que denotando a inexistência de razoabilidade na duração do processo, poderiam ensejar o deferimento da ordem em seu favor,
tal como pretende a
impetrante.

Ademais disso,
extrai-se
destes
autos que
o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente em
26
de
fevereiro
d
o corrent
e
ano
; foi determinada a notificação
do
acusado
e da co
acusada
Fátima Maria Rodrigues
para apresentação de defesa prévia no dia
1o de março, ocasião em que foi mantida a prisão preventiva
do increpado
;
a
defesa preliminar foi
apresentada no dia
5 de março e, no dia 12 daquele mês e ano, foi certificado na ação penal que a co
acusada
Fátima
Maria
não foi encontrada no endereço indicado nos autos
principais
;
em 27 de maio deste ano a defesa
de José Benedito
pugnou pelo desmembramento do
processo
em relação à co
acusada
Fátima
Maria
, pedido que foi deferido no dia 21 de junho, oportunidade em que também foi recebida a denúncia e designada audiência de instrução e julgamento para a data de 29
de junho
2021
.

Em
consulta ao andamento processual da ação penal correlata,
constata-se
que na audiência realizada em 29 de junh
o foi inquirida uma testemunha
;
e, na referida assentada, o
Ministério Público
insistiu na oitiva de uma testemunha faltante, motivo pelo qual o condutor do processo redesignou a audiência para o dia 27 de
j
ulho de 2021
.

Logo
, na hipótese, verifica-se que os trâmites processuais ocorreram dentro da normalidade, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário
ou
pleitos
pro
crastinatórios
do Ministério Público
, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal
deduzido
.

Como se isso não bastasse, a pandemia do novo coronavírus prejudicou ainda mais os trabalhos forenses, sobretudo porque diversas portarias foram expedidas suspendendo o expediente e/ou alterando a sistemática dos atos processuais, fato, esse, que causou morosidade na tramitação de muitos processos.

Além
do mais
, n
ão se pode olvidar
que
os prazos no processo penal exigem ser contados de forma global, razão pela qual o excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido em observância aos limites da razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades e as circunstâncias excepcionais que norteiam cada caso, haja vista que o interregno estabelecido para conclusão do processo não se restringe à simples soma aritmética dos prazos processuais.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, enfrentando o tema, firmou o seguinte entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Como a lei processual não estabelece prazo para o julgamento da revisão criminal, deve-se considerar o princípio da razoabilidade para verificar a ocorrência ou não de constrangimento ilegal.

2.
Inexiste excesso de prazo nas hipóteses em que não há procrastinação do andamento processual por parte da acusação ou por desídia do Poder Judiciário e a causa tem recebido impulso oficial a contento, apesar de a defesa ter contribuído para atraso no andamento processual
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ,
AgRg
no HC 652.546/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
28/06/2021).

Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, acerca desta matéria, deixou assentado:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [COMANDO VERMELHO], TRÁFICO DE DROGAS E POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÕES DE ARMAS DE FOGO, BALANÇA DE PRECISÃO, CADERNO DE ANOTAÇÕES E QUASE MEIO QUILO DE CADA TIPO DE DROGA [COCAÍNA E MACONHA] – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA AO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 10 AGENTES – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA DUAS AÇÕES PENAIS E UM INQUÉRITO POLICIAL – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CNJ – INVIABILIDADE – ALEGAÇÕES GENÉRICAS – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE CRIMES E DE RÉUS (10), COM DEFENSORES DISTINTOS – NECESSIDADE DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA E DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – DESDOBRAMENTO DE ATOS PROCESSUAIS E ELASTECIMENTO DO PROCEDIMENTO – TRAMITAÇÃO DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A manutenção da custódia cautelar do recorrente encontra-se devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, mormente porque as instâncias ordinárias ressaltaram a gravidade concreta da conduta - demonstrada pela quantidade e diversidade da droga apreendida - e o suposto envolvimento do acusado em organização criminosa (Comando Vermelho), a revelar sua periculosidade. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar. Há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que há indícios de que o paciente é membro de perigosa facção criminosa (Comando Vermelho).” (STJ, RHC 108.864/RJ)

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal no 43).

As alegações genéricas relacionadas à pandemia da COVID-19 não autorizam a revogação da custódia preventiva com base na Recomendação 62 do CNJ.

“
Para a caracterização do excesso de prazo, a demora excessiva deve estar vinculada à desídia do Poder Público, em decorrência, por

exemplo, de eventual procedimento omissivo do magistrado ou da acusação
.” (TJMT, N
.U 1026320-92.2020.8.11.0000).
Se não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo.

(TJMT, N.U 1026847-44.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
.
Destacamos

Por derradeiro, é importante anotar que apesar das diversas combinações de prazos previstos na Lei n. 11.343/2006, o certo é que o elastério para a formação da culpa pode variar entre 95 (noventa e cinco) e 205 (duzentos e cinco) dias; impondo-se registrar,
outrossim
, que, nesta data, o paciente encontra-se preso há pouco mais de 1
82
(ce
nto e oitenta e dois
) dias, motivo pelo qual não se verifica excesso de prazo para a formação da sua culpa.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
José Benedito da Silva
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021